Tribunal: TJDFT
Processo: 0716343-15.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PORTE ARMA BRANCA. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. TIPICIDADE. VIGÊNCIA DO ARTIGO 19 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. NORMA REGULAMENTADORA. DESNECESSIDADE (TEMA 857 DO STF). DELITO DE PERIGO ABSTRATO. POTENCIALIDADE LESIVA DA CONDUTA. PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público contra a decisão que reconheceu a atipicidade da conduta praticada pelo agente (porte de arma branca - art. 19 do Decreto-Lei no 3.3688/1941), e rejeitou a denúncia, com base no art. 395, I e II, do CPP.
2. O Ministério Público apresentou o Parecer no 88/2024, oficiando pelo conhecimento e provimento do apelo (ID 66714903). Foram apresentadas contrarrazões (ID 66165285).
3. O Parquet, em suas razões, alega que para o oferecimento de transação penal e, por consequência lógica a denúncia, é necessária a presença somente de indícios de autoria e a prova da materialidade do crime, os quais se encontram presentes no caso. Sustenta que a decisão avançou sobre a matéria de mérito na fase preliminar de oferecimento de transação penal, sendo desnecessário, nesta fase processual, o juízo de certeza, imprescindível às condenações, mormente porque o princípio in dubio pro societate prepondera sobre o do in dubio pro reo. Alega que a decisão não analisou o fato de que o Apelado trazia consigo uma machadinha tática, fora de sua residência ou de dependência desta, quando foi abordado por policiais militares, nem que o referido objeto ostenta potencial lesivo e é apta para a prática de crimes, elementos que bastam para a configuração da contravenção penal. Requer o conhecimento e provimento do recurso para revogar a decisão de ID 66165281 e determinar o prosseguimento do feito.
4. De início, cumpre destacar que, recentemente, o STF, ao apreciar o ARE no 901.623, sob o rito da repercussão geral (Tema 857), negou provimento ao recurso extraordinário com agravo e fixou a seguinte tese: “O art. 19 da Lei de Contravenções Penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente”.
5. Além disso, a jurisprudência do Colendo STJ é firme quanto à possibilidade de tipificação da conduta de porte de arma branca como contravenção prevista no art. 19 da Lei das Contravenções Penais, não havendo que se falar em violação ao princípio da intervenção mínima ou da legalidade. Precedente: STJ. 5a Turma. RHC 56.128-MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 10/03/2020, publicado no DJ 26/03/2020, partes: Felipe Bruno Morais versus Ministério Público do Estado de Minas Gerais.
6. Consoante o Registro de Atividade Policial no 093152-2024, consta que, ao avistarem o denunciado praticando manobra perigosa na direção de veículo automotor, em via pública, os policiais realizaram a abordagem, ocasião em que foi flagrado portando uma arma branca, do tipo machadinha tática, com estoque na base, localizada entre a porta e o banco de seu automóvel (ID 66165271).
7. No caso, as circunstâncias em que o acusado foi encontrado (fora de casa com uma machadinha tática dentro do seu veículo), demonstram o potencial lesivo e intimidatório da arma branca, diante da sua natureza ofensiva, o que coloca em risco à incolumidade pública, bem jurídico tutelado pelo tipo previsto no artigo 19 da LCP. Outrossim, por ser de perigo abstrato, o tipo penal não exige o intento de uso específico da arma, sendo suficiente para caracterizar o delito o simples porte da arma com potencialidade lesiva.
8. O fato descrito na denúncia de ID 66165279 adequa-se ao tipo penal previsto no art. 19 da Lei das Contravenções Penais e a inicial acusatória preencheu os requisitos previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal, além de estarem presentes indícios da autoria e materialidade no Registro de Atividade Policial no 093152-2024 e no termo de apreensão acostados aos autos. Portanto, necessária a reforma da decisão e retorno dos autos à origem para prosseguimento da ação.
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Decisão reformada, para receber a denúncia e determinar que o processo tenha o seu regular curso na origem.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.